Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706063-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TOTAL ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA, GRACILENE CORREA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos n. 0714954-63.2022.8.07.0003, sobre execução de título extrajudicial, determinou a liberação de valor penhorado nas contas do executado, por ser proveniente de cheque especial (ID 147855311 dos autos originários). Em razões recursais (ID 43840206), a agravante, em síntese, alega que na verdade houve liberação da verba por ser proveniente de salário, regra essa que pode ser relativizada. Igualmente, seria penhorável faturamento da empresa. Ao final requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, com posterior reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 43840208 e 43840207). É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados, em especial a probabilidade de provimento do recurso. Primeiramente, cabe ressaltar que a decisão recorrida tratou da liberação de dois valores penhorados: R$90.783,85 e R$33.089,71. Já o presente recurso é explícito em limitar o pedido recursal, requerendo a reforma da decisão apenas para que “seja mantida a penhora do valor R$ 33.089,71 nas contas da parte ré.” (ID 43840206). Dessa forma, considerando os limites horizontais ao efeito recursal devolutivo propostos pela própria parte, apenas será analisado esse segmento da decisão recorrida. Sobre a fundamentação, a decisão recorrida foi clara em suas razões para liberação do valor de R$ 33.089,71 (destacamos): “Quanto à penhora de R$ 33.089,71, constato que os documentos acostados às IDs 143457508 e 145239897 atestam que se trata de operação de crédito, identificada como LS, disponibilizado em favor da executada por instituição financeira que não integra a lide nem tampouco possui qualquer obrigação da pagamento do débito. Logo, embora estivesse depositado em conta de sua titularidade, não lhe pertencia, já que deveria restituir as quantias utilizadas.” (ID 147855311). Assim, percebe-se que a fundamentação da decisão não foi a liberação por ser a verba proveniente de salário, nem de faturamento da empresa, como alegado pelo recorrente. A liberação se deu por ser a verba proveniente de limite de cheque especial disponibilizado na conta do recorrido. Consultando os documentos citados em decisão interlocutória, é possível perceber que o supracitado valor penhorado a princípio mostra ser proveniente de limite de cheque especial em conta corrente empresarial (LIS). O valor de cheque especial é uma quantia disponibilizada pelo banco em conta corrente, para eventual utilização do cliente, como uma modalidade de mútuo pré-aprovado e de contratação simplificada. Apesar disso, o valor disponibilizado não pertence ao cliente até sua utilização. Logo, não é valor penhorável enquanto apenas disponível em conta. Por isso, aparentemente correta a decisão recorrida, determinando a liberação da quantia de R$ 33.089,71. Aponta-se que há precedentes jurisprudenciais deste e. Tribunal no mesmo sentido do entendimento do juízo de origem (destacamos): Órgão 5a Turma Cível Processo N. Agravo de Instrumento 20100020041466AGI Agravante(s) PEG &amp; PAG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Acórdão No 434.947 AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PENHORA ELETRÔNICA – LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 01. É válida a citação de pessoa jurídica, mesmo que recebida por funcionário da empresa, desde que o endereço esteja constando da petição inicial. 02. O limite do cheque especial constitui um empréstimo pré aprovado que a instituição bancária coloca à disposição do correntista, para ser usado ou não, a seu critério. Não se trata de valores pertencentes à conta corrente, mas sim, ao banco. No caso de ser utilizado, sobre ele incidem todos os encargos de um empréstimo comum, motivo pelo qual, não vislumbro a possibilidade de a penhora recair sobre tais valores. 03. Recurso provido em parte. Unânime. A C Ó R D Ã O Acordam os Senhores Desembargadores da 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator, LECIR MANOEL DA LUZ - Vogal, JOÃO EGMONT - Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador LECIR MANOEL DA LUZ, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DAR PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0709332-85.2017.8.07.0000 AGRAVANTE(S) PAULO ROBERTO SANTA ROSA AGRAVADO(S) TERESINHA DE JESUS SILVA OLIVEIRA Relator Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Acórdão No 1045100 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL E LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL DE CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O inciso IV do art. 833, do CPC/2015 prevê que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. 2. No caso em apreço, restou demonstrado ser o valor penhorado proveniente de verba salarial da parte agravada, bem como incidir sobre o limite de cheque especial, motivo pelo qual não pode a penhora ser mantida. 3. Assim, mostra-se inviável a penhora dos valores da conta bancária da agravada, por violar expressa disposição legal, pois provenientes do fruto de seu salário e do limite do cheque especial, devendo ser mantida a decisão agravada. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - Relator, ANGELO CANDUCCI PASSARELI - 1o Vogal e SEBASTIAO COELHO DA SILVA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR para manter os efeitos da decisão do juízo originário, que deverá prosseguir com o regular processamento do feito. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023